Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos carreados aos autos são satisfatórios para formar firme convicção quanto à regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.
2. Além do histórico de empréstimos consignados em folha evidenciar que o contrato impugnado corresponde a refinanciamento de empréstimo anterior, e dos comprovantes de TED conferirem consistência à operação bancária, não há quaisquer sinais de fraude que invalidem o assinamento digital aposto no referido documento ou que desabonem a confiabilidade da legítima anuência do apelante ao contrato.
3. Creditado o valor e considerada a vigência regular dos descontos por mais de dois anos e meio, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da validade do contrato de empréstimo.
4. Apelo conhecido e não provido.